Tribunal: STF
Processo: Rcl 77314
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda alega ter o Tribunal Regional Federal da 3ª Região inobservado, no Processo n. 5017665-50.2022.4.03.0000 a diretriz do RE 574.706-RG (Tema 69).



    Aponta que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não admitiu que a Fazenda Nacional cobrasse referidas contribuições “com a inclusão do tributo em sua base de cálculo em relação a todos os fatos geradores anteriores à 15/03/17 ou até 5 (cinco) anos antes do ajuizamento de eventuais ações anteriores a esta data”.



    Aduz que este Supremo Tribunal Federal proibiu “que a Fazenda Nacional cobrasse o PIS e a COFINS com o ICMS incluso em sua base de cálculo, pouco importando se o fato gerador era anterior ou posterior à data da modulação de efeitos, fixada única e exclusivamente para fins de repetição de indébito ou compensação”.



    Alega que o acórdão do TRF 3ª Região legitimou a cobrança de PIS e de COFINS pela Fazenda Nacional com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo, contrariamente ao decidido no RE nº 574.706 (Tema 69).



    Afirma que teve denegado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão, sob fundamento de que estaria adequado ao Tema 69. Em face desta decisão interpôs agravo interno, que teve o provimento negado.



    Requer a cassação do acórdão reclamado, bem como que seja determinada a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A parte reclamante alega que, diversamente do que concluiu o acórdão reclamado, a modulação dos efeitos efetivada no julgamento do RE 574.706-ED, não teria possibilitado à União a cobrança da PIS e COFINS com a inclusão do ICMS em suas bases de cálculo, no que se refere aos fatos geradores ocorridos antes de 15.3.2017.



    O Tema 69 recebeu a seguinte tese de repercussão geral:



    O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.



    O julgamento do RE 574.706-ED, por sua vez, recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    (RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021) (grifei)



    Percebe-se, portanto, que a produção de efeitos do julgamento do RE 574.706-RG (Tema 69), onde se determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e COFINS, teve início a partir de 15.3.2017.



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.452.421-RG, apreciou novamente a questão, e explicitamente ressalvou os fatos geradores ocorridos anteriormente a 15.3.2017, e, por consequência, os lançamentos, recolhimentos e pagamentos a eles referentes, bem como reafirmou a modulação dos efeitos levada a efeito nos embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69. Colaciono a ementa do julgamento:



    Ementa Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito tributário. Contribuições para o PIS e a COFINS. Base de Cálculo. ICMS. Exclusão. RE 574.706/PR. Tema 69 da repercussão geral. Modulação de efeitos. Fato gerador do Tributo. Marco Temporal: a partir de 15 de março de 2017. Precedentes. Questão constitucional. Relevância. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    1. O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, Rel. Min. Cármen Lúcia, na qual se afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 15.3.2017, atinge o fato gerador do tributo, e não a data do lançamento, recolhimento ou pagamento. 



    2. Recurso extraordinário provido. 



    3. Fixada a seguinte tese: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.



    (RE 1452421 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 28-09-2023 PUBLIC 29-09-2023) (grifei)



     



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.444.662 -AgR, decidiu no mesmo sentido: 



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DEFERIDA PARA ALCANÇAR OS FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 15.03.2017, EXCLUÍDAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO QUE DESCONSIDEROU A MODULAÇÃO FIXADA NO RE 574.706-ED. IMPOSSIBILIDADE. FORÇA VINCULANTE DOS PRECEDENTES FORMADOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Agravo interno que tem por objeto decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo objetivo é afastar do caso concreto a modulação fixada no RE 574.706-ED. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. 



    3. As obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores de PIS e Cofins que ocorrerem de 15.03.2017 em diante serão necessariamente apuradas com a exclusão do ICMS. A contrario sensu, e excluindo as ações judiciais e administrativas em curso em 15.03.2017, o ICMS deve compor a base de cálculo das obrigações tributárias de PIS e Cofins decorrentes de fatos geradores que ocorrerem até o dia anterior àquele julgamento. 



    4. Considera-se contrária ao paradigma do Tema 69 da repercussão geral qualquer exegese que exclua o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 15.03.2017, com as ressalvas já assinaladas no julgado paradigma. No caso em exame, a ação foi ajuizada após 15.03.2017, devendo, portanto, submeter-se à modulação estabelecida no RE 574.706-ED. 



    5. Merece reparos o acórdão recorrido na parte em que desconsiderou a modulação fixada no RE 574.706-ED, com base na primazia do julgamento de mérito e na força vinculante dos precedentes formados na sistemática da repercussão geral. 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, porquanto não houve fixação de honorários advocatícios. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1444662 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-09-2023 PUBLIC 21-09-2023) (grifei)



    O acórdão do Tribunal Regional Federal concluiu no sentido da inaplicabilidade da modulação dos efeitos ao débito tributário objeto dos autos, haja vista que as CDAs referem-se ao período de 04/1997 a 06/1998, e corresponderiam a intervalo temporal que escapa, inclusive, dos efeitos financeiros de mandados de segurança anteriormente propostos pelo reclamante. Veja-se:



    [...]



    Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706, por maioria de votos, restou consignado pelo Pleno do STF o acolhimento, em parte, para modular os efeitos do julgado, entendendo que a compensação dos valores indevidamente pagos a título de ICMS incidente sobre a base de cálculo do PIS/COFINS, dar-se-á apenas em relação aos pagamentos indevidos efetuados após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento (decisão de julgamento 13/05/2021, ATA Nº 14, de 13/05/2021. DJE nº 98, divulgado em 21/05/2021).



    Portanto, nos termos da decisão do C. STF, somente a partir de 15/03/2017 o julgado passou a produzir efeitos “erga omnes” quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. Por outras palavras, a partir de 15/03/2017, a União já não poderia calcular as exações com a inclusão do ICMS em suas bases de cálculo.



    Em relação a este ponto, deve ser considerada qualquer forma de impugnação judicial do contribuinte, desde que promovida até 15 de março de 2017, tais como: mandado de segurança, ação declaratória, ação anulatória, ação de repetição do indébito, ação de compensação, embargos à execução fiscal e exceção de pré-executividade.



    No caso dos autos, a agravante interpôs os mandados de segurança nº 5000339- 80.2017.4.03.6102 e nº 0004968-37.2007.4.03.6102.



    No mandado de segurança nº 5000339-80.2017.4.03.6102, foi proferido acórdão em 19/03/2019, com trânsito em julgado ocorrido em 13/06/2019:



    “Ante o exposto, dou provimento à apelação da impetrante para reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e, com fundamento no artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15, concedo a segurança para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, após a vigência da Lei nº 12.973/14, bem como reconheço o direito de compensar os valores recolhidos indevidamente a partir de janeiro de 2015, observados os termos da fundamentação.” (grifei)



    Já no mandado de segurança nº 0004968-37.2007.4.03.6102, foi proferido acórdão em 25/04/2018, com ciência do trânsito em julgado disponibilizada em 17/07/2019:



    “Ante o exposto, reapreciando a matéria, em sede de juízo de retratação, por força do artigo 543-B, § 3º, do CPC/73, aplicável à espécie, dou provimento à apelação, concedendo a segurança para determinar a exclusão, relativa à base de cálculo da COFINS e do PIS, da parcela relativa ao ICMS, autorizando a respectiva compensação, observado o lustro prescricional, na forma da legislação de regência, notadamente com respeito ao disposto no artigo 74 da Lei nº 9.430/96, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 10.637/02, artigo 170-A do CTN e correção monetária com a incidência da Taxa SELIC, considerando que a presente ação mandamental foi ajuizada em 19/04/2007.” (grifei)



    Dessa maneira, os efeitos financeiros das referidas ações, respeitando o lustro prescricional e nos termos das decisões transitadas em julgado, abrangem os seguintes períodos: a partir de janeiro de 2015 e a partir de 19/04/2002.



    Por sua vez, a cobrança das CDAs que instruem o feito executivo (execução fiscal nº 0001333-53.2004.4.03.6102), remontam ao período de 04/1997 a 06/1998.



    Deste modo, no caso dos autos, embora a agravante tenha intentado ação judicial objetivando a declaração da inexigibilidade do débito ora em debate, a ação mais antiga foi protocolada em 19/04/2007, com direito de compensação a partir de 19/04/2002. Assim, é de se concluir que não há valores a serem compensados, devendo prosseguir a execução sem alteração do montante em cobro.



    Não demonstrado os requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar, entenda-se o fumus boni iuris, o caso é de manutenção da decisão agravada.



    Ante o exposto, julgo prejudicado os embargos de declaração e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.



    Observo que as premissas fáticas lançadas nos provimentos jurisdicionais dão conta de que as CDAs objeto de execução remontam a fatos geradores ocorridos no período que vai de 04/1997 a 06/1998, estando abrangidos pela modulação temporal dos efeitos do julgamento proferido no Tema 69.



    Não se verifica, dessa forma, transgressão ao paradigma apontado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



     



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente